Tribunal: TJDFT
Processo: 0719422-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ART. 435 DO CPC. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA APENAS EM GRAU RECURSAL. NÃO CONHECIDA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de parte de imóvel relativa à meação da executada, ora agravante.
2. É incabível, em grau recursal, conhecer de matérias ou documentos não apreciados no Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Com base no art. 435 do CPC, não deve ser conhecida a prova documental trazida aos autos após a interposição do agravo de instrumento (faturas de energia elétrica, boletos de taxa condominial, laudos médicos e guias de recolhimento de IPTU), pois tal documentação não foi juntada na impugnação à penhora e a parte agravante não explicou as razões de ter deixado de apresentá-la ao Juízo a quo.
4. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente.
5. A última diligência realizada por Oficial de Justiça nos autos de origem indica que a executada/agravante foi encontrada em outro endereço para receber a comunicação, o que enfraquece a declaração de que o imóvel objeto da penhora seria utilizado atualmente como sua moradia. O mesmo endereço apontado na referida diligência consta como o domicílio da executada/agravante nos resultados das buscas no Sistema de Informações Eleitorais (Siel), no Infoseg e no Sisbajud, assim como na certidão de óbito de seu cônjuge.
6. A alegação no sentido de que a executada/agravante teria residido temporariamente na casa de familiares e teria retornado recentemente ao seu apartamento não foi oportunamente comprovada.
7. Em razão da ausência de provas de que o imóvel constrito é utilizado como moradia permanente da devedora ou de seu núcleo familiar, reputa-se correta a decisão que afastou a proteção legal destinada ao bem de família, já que não foram preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.009/90.
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.